Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718096-57.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA JEANE ESTRELA DE ALMEIDA APELADO: TAY TRAINING EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA, LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Paula Jeane Estrela de Almeida em face da r. sentença (ID 50323981) que, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de Tay Training Empreendimentos Digitais Ltda. e Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. (Hotmart), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais (ID 50323993), a Autora/Apelante, reiterando os termos da inicial (ID 50323724), discorre a respeito da necessidade de rescisão do contrato, aduzindo que “o ponto controvertido nos autos gira entorno de que a apelante efetuou a contratação de uma personal trainer, para que essa montasse um treino específico para ela, pois como já possuía a lesão de hernia de disco a muitos anos, essa poderia fazer exercícios desde que supervisionada e orientada por um profissional, o que fez com que essa buscasse os serviços da primeira requerida”. Sustenta que “não existe no direito civil um contrato que seja impossível a sua rescisão, pois em caso de rescisão deve se ter uma multa por cancelamento e não a imposição de que o consumidor pague por um produto ou serviço que não se possa fazer o uso”, o que implicaria enriquecimento ilícito. Disserta, ainda, a respeito da teoria do risco no CDC e sobre o treino prescrito, que teria desencadeado danos e agravado os problemas de saúde experimentados pela Autora. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida à Autora na origem (ID 50323741). Intimadas, a Rés/Apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo não provimento dele (IDs 50323997 e 50323998). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, sendo determinada a intimação da Apelante para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 52404737). A Apelante apresentou manifestação (ID 52863138). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, de ressarcimento e de indenização formulados na inicial (ID 50323981). Conforme ressaltado no despacho ID 52404737, o fundamento do decisum se lastreou no fato de que a Autora teve ciência do Termo de Compra do produto, no qual consta, com clareza, que o prazo de garantia para arrependimento da compra é de 7 (sete) dias, “opção que se exercida pelo(a) consumidor(a) repercute na devolução, pelas rés, do valor integralmente pago. A disposição em comento não revela-se abusiva porque escudada em disposição expressa de lei, no caso, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor”. Ademais, restou consignado que, reconhecidamente, o pedido de cancelamento foi posterior ao aludido prazo e, por isso, não vincularia a parte Ré, seja porque o pedido não encontra previsão na norma consumerista, seja porque, tampouco, encontra respaldo no termo de contrato assinado entre as partes. Destacou-se, ainda, que a Autora adquiriu um produto e que o cancelamento não se fundamenta na alegação de existência de vício, na forma do art. 18 do CDC, mas em virtude do estado de saúde dela, cujas dificuldades já eram conhecidas e foram relatadas por ocasião da contratação. A Apelação interposta pela Autora, todavia, não impugnou especificamente tais argumentos, restringindo-se a repisar aqueles apresentados por ocasião da exordial. Nesse contexto, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator